Tribunal: CARF
Processo: 10530.721795/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.721795/2010-39
ACÓRDÃO
3001-002.640 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRIMOR AGROPECUARIA DO NORDESTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2007
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ARTIGO 138 DO CTN. NÃO CONFIGURADA.
O instituto da denúncia espontânea visa estimular não apenas a auto
regularização do contribuinte, antes de inaugurado o procedimento fiscal,
como também demanda o pagamento do crédito tributário, antes mesmo
de declarado.
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 47 DA LEI 9.430/96.
A aplicação do artigo 47 da Lei 9.430/96 está expressamente condicionada
ao pagamento do tributo já declarado, mas não recolhido, pelo
contribuinte em até 20 dias do recebimento do termo de início de
fiscalização.
MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da multa de ofício é devida pelo sujeito passivo, constituindo
sua aplicação em um dever funcional do agente administrativo sob pena de
responsabilização pessoal do agente, nos termos do artigo 142 do CTN.
É o relatório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.640 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721795/2010-39
2

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente caso trata auto de infração das contribuições sociais destinadas ao PIS e
à COFINS no qual foram apurados créditos tributários sem o correspondente recolhimento.
Antes de autuar a contribuinte recorrente, o Fisco determinou, abrindo prazo ao
mesmo no curso do procedimento fiscal, que: seus Livros Diários fossem devidamente registrados
na competente Junta Comercial; as DACON fossem corrigidas diante de muitas inconsistências; o
LALUR, ainda que não relacionado à contribuições, mas dentro do escopo amplo da fiscalização,
fosse corrigido.
Apresentados os documentos e declarações, após as devidas diligências do
contribuinte e transcorridos mais de 20 dias sem nenhum recolhimento de eventuais débitos
declarados, o Fisco verificou diversas inconsistências que acabaram por resultar na autuação e
consequente lançamento tributário.
Irresignado, o contribuinte argumenta que: as retificações apresentadas
constituiriam débitos declarados e não pagos; a multa de ofício no patamar de 75% é indevida; o
caso seria de denúncia espontânea ou aplicação do art. 47 da Lei 9.430/96, o artigo 112 do CTN o
beneficiaria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.640 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721795/2010-39
3
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar este feito, nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Denúncia espontânea. Artigo 138 do CTN não configurada.
O instituto da denúncia espontânea visa estimular não apenas a auto regularização
do contribuinte, antes de inaugurado o procedimento fiscal, como também demanda o
pagamento do crédito tributário, antes mesmo de declarado o tributo denunciado.
O artigo 138 do CTN é expresso tanto ao exigir o pagamento, ou a eventual solução
concreta para o mesmo, como ao refutar a característica da espontaneidade quando essa
declaração ocorra no curso de procedimento fiscal.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
O próprio contribuinte é textual na sua peça recursal acerca do não recolhimento
do crédito fiscal, ainda que declarado, o que afasta por completo a possibilidade de atração do
instituto da denúncia espontânea.
3. Inaplicabilidade do artigo 47 da Lei 9.430/96.
A aplicação do artigo 47 da Lei 9.430/96, assim como a própria denúncia
espontânea, está expressamente condicionada ao pagamento do tributo já declarado, mas não
pago pelo contribuinte, em até 20 dias do recebimento do termo de início de fiscalização.
Vejamos o teor claro do artigo:
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da Receita
Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do termo de
início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que for sujeito passivo
como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de
procedimento espontâneo
Além dessa condição temporal, a regra exige o pagamento dos tributos declarados
e ainda não pagos pelo sujeito passivo quando o procedimento tiver início. Não há prova de que o
contribuinte tenha atendido a nenhum desses requisitos legais para gozar dessa benesse,
havendo, no entanto, confissão expressa de não recolhimento.
4. Multa de ofício.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.640 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721795/2010-39
4
A multa de ofício é devida pelo sujeito passivo que deixar de recolher tributo que
venha a ser lançado por meio de lançamento de ofício, constituindo sua aplicação um dever
funcional do agente administrativo sob pena de responsabilização pessoal do mesmo, nos termos
do artigo 142 do CTN.
Por outro lado, o artigo 44, inciso I da Lei 9.430/96 é expresso ao designar a multa
de 75% caso os lançamentos de ofício, que são os ora tratados nos autos.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
No que toca ao pedido relativo à aplicação do artigo 112 do CTN visando a
atenuação da multa aplicada pelo lançamento de ofício, o mesmo não pode prosperar, haja vista
que é o próprio artigo 112 caput que exige a existência de dúvida (razoável) sobre:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação
Nenhum desses requisitos estão presentes de forma a autorizar uma interpretação
mais favorável ao contribuinte, tratando-se de previsão legal expressa e clara, que o contribuinte
recorrente poderia ter olvidado caso tivesse adotado qualquer das providências cujos efeitos
deseja ser aplicados sem que, contudo, tenha de fato aderido a qualquer das mesmas.
Nessa longarina, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 941
DF CARF MF
Original